Tribunal: TJDFT
Processo: 0749372-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0749372-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: RENAN CAMPOS D E S P A C H O Vistos, etc. Diante do insucesso na intimação via postal, e considerando que o agravado não fora citado na origem, sendo este o objetivo do pleito recursal com a consulta aos sistemas eletrônicos para fins de obtenção do endereço do agravado, deixo de promover nova tentativa de intimação. Não há, ademais, prejuízo ao agravado em caso de provimento recursal que busca justamente promover a triangularização processual. Intime-se o agravante. Após, retornem conclusos para apreciação meritória. Brasília, 7 de janeiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator